Tribunal: TJPA
Processo: 0010934-98.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010934-98.2015.8.14.0301

APELANTE: MARCELO RODRIGUES COSTA

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SUPRESSÃO DE DESCONTO DADO POR MERA LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Pleiteia o apelante a restituição do desconto de 50% (cinquenta por cento) em suas mensalidades concedidos anteriormente pela Instituição de Ensino.

2-

Conforme estipulação prevista no contrato de prestação de serviços educacionais assinado pelo recorrente, existe clausula (clausula 8ª, § 5º) prevendo o cancelamento do desconto em caso de inadimplência. (ID Num. 3659221 - Pág. 14 e 15).

3-

Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010934-98.2015.8.14.0301
interposta por
MARCELO RODRIGUES COSTA
, assistido pela Defensoria Pública Estadual contra
SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA (FACULDADE IDEAL-FACI)
, inconformado com a sentença (ID. 3659227 - Pág. 1 a 3) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, julgou improcedente a pretensão Inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ressalte-se que o contrato celebrado entre autor e réu existe e é reconhecido por ambos, não sendo estes aspectos questionados em nenhum momento. O autor argumenta que tem dificuldades em efetuar os pagamentos, tem, por tanto, ciência de que está descumprindo sua parte no contato de prestação de serviços educacionais por parte da requerida, a qual, por sua vez, não pode ser obrigada a assumir encargo ao qual não deu causa, por mais comovente que seja a situação do aluno.

Constituição Federal

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Educação é um direito de todos e dever do Estado, o qual, tristemente, não dá ao ensino o valor e a prioridade merecidos, e atribuir este encargo para a iniciativa privada não resolve está questão apenas cria outro problema.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.”

Inconformado o autor interpôs
recurso de apelação
(ID. 3659228 - Pág. 2 a 5), historiando que sempre teve desconto em sua mensalidade ao cursar o curso de direito junto a faculdade Ideal.

Afirma que inicialmente o percentual concedido foi na ordem de 80% (oitenta por cento) nos anos de 2010 a 2013, posteriormente no ano de 2014 o apelado reduziu o desconto, passando a ser de 50% (cinquenta por cento), o que veio a dificultar o adimplemento das mensalidades junto a Instituição de Ensino, ocasionando o atraso nas mensalidades.

Ao tentar matricular-se no ano de 2015, foi surpreendido com a cobrança de mensalidades do segundo semestre do ano de 2014, sem os descontos que possuía o que impossibilitou o mesmo de graduar-se na faculdade em questão.

Com base no exposto acima, requer a reforma da sentença, determinando o reajuste da mensalidade com o devido desconto de 50% (cinquenta por cento), a que fazia jus e foi suprimido pela apelada.

Sem contrarrazões da apelação, conforme certidão. (ID. 3659228 - Pág. 8).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.Peço julgamento no plenário virtual.

Belém (PA),

de

de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso da parte, em reformar a sentença para que volte a ter o desconto de 50% (cinquenta por cento) nas mensalidades suprimidas pela instituição de ensino superior.

Pois bem, a despeito de toda a argumentação tecida pela parte apelante, cumpre ressaltar que esta não trouxe aos autos prova mínima das suas alegações acerca da manutenção do desconto anteriormente concedido.

Digo isso, pois, no que se refere aos descontos efetuados nas mensalidades, da análise dos autos, verifica-se que a instituição de ensino, por mera liberalidade concedeu ao apelante o abatimento de 50% no valor das mensalidades, desde que fosse mantida a pontualidade dos pagamentos, conforme se extrai da clausula 8ª, § 5º do contrato de prestação de serviços educacionais – 2º semestre/2014 (ID Num. 3659221 - Pág. 14 e 15),
in verbis
:

“(...) CLAUSULA 8ª – Como contraprestação pelos serviços educacionais, na conformidade do previsto neste CONTRATO, se obrigam solidariamente o (a) CONTRATANTE e seu responsável legal/financeiro a pagar, por semestre, o valor fixado com base no Edital” de Fixação de Mensalidades Escolares publicado na forma e nos prazos previstos na legislação em vigor, correspondente ao curso, ao período, ao módulo, ao conjunto de disciplinas e/ou às atividades complementares especificadas no respectivo Projeto Pedagógico, não havendo descontos de valores referentes a disciplinas trancadas, exceto quando se tratar de disciplinas

com pré-requisitos. O valor total será dividido em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sendo o vencimento da primeira delas na data indicada no instrumento de cobrança bancária de sinal, arras e princípio de pagamento, na forma do artigo 417 do Código Civil, que deverá ser apresentado, devidamente quitado, no ato da matrícula.

(...)

§ 5º -
Em caso de inadimplência, o CONTRATANTE perderá todo e qualquer desconto do qual seja eventualmente beneficiário
.” (GRIFO MEU)

Portanto, a Instituição de ensino agiu no exercício regular do seu direito ao cancelar o desconto de 50% (cinquenta por cento) referente a mensalidade do apelante, em razão da inadimplência do mesmo.

E mais, entendo que em nenhum momento o apelante foi levado a acreditar que o preço da mensalidade seria aquele já deduzido o desconto, estando bem claro o valor mensal devido pelos serviços educacionais.

Ademais, o desconto pontualidade na mensalidade escolar constitui liberalidade do credor destinada a premiar aqueles que cumprem suas obrigações antes do vencimento, não se tratando de cláusula penal disfarçada.

De mais a mais, cabia ao apelante provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada (art. 373, II, NCPC), o que, no presente caso, seria a demonstração de que os descontos de fato foram ofertados independentemente de pagamento em dia das mensalidades, e desse ônus não se desincumbiu satisfatoriamente, portanto, não há como reformar a sentença reexaminada.

Para finalizar, vale transcrever parte da r. sentença, em que a magistrado argumentou de forma semelhante:

“(...)
Ressalte-se que o contrato celebrado entre autor e réu existe e é reconhecido por ambos, não sendo estes aspectos questionados em nenhum momento. O autor argumenta que tem dificuldades em efetuar os pagamentos, tem, por tanto, ciência de que está descumprindo sua parte no contato de prestação de serviços educacionais por parte da requerida, a qual, por sua vez, não pode ser obrigada a assumir encargo ao qual não deu causa, por mais comovente que seja a situação do aluno.
”

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“EMENTA: APELAÇÕES RECÍPROCAS. Cancelamento de bolsa de estudo. Benefício de redução de 50% do valor das mensalidades concedido pelo Instituto Educar Brasil Programas Educacionais LTDA., sob a rubrica "Educa Mais Brasil". Interrupção do benefício que não pode ser imputada à instituição de ensino ré, por ser de integral responsabilidade do mencionado instituto.
Posterior interrupção de bolsa de estudos, concedida pela instituição de ensino, que decorreu de incontroversa inadimplência da consumidora, na forma autorizada contratualmente. Concessão de bolsa de estudos inserida dentro do exercício da autonomia administrativa da instituição de ensino, podendo sua revogação decorrer da conveniência e oportunidade da universidade. Inexistência de falha na prestação dos serviços, apta a gerar a configuração de danos de qualquer natureza, o que induz à improcedência dos pedidos autorais
. Precedente deste Tribunal de Justiça. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA.” (TJRJ. AP nº 0058735-93.2015.8.19.0002. Vigésima Terceira Câmara Cível. Relator: Des. CELSO SILVA FILHO. Julgado em 23 de agosto de 2017) (GRIFO MEU)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PRESTAÇÃO DE ENSINO EDUCACIONAL - PLEITO DE DESCONTO POR

PONTUALIDADE EM MENSALIDADES PAGAS INTEMPESTIVAMENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE -
INSURGÊNCIA - MANUTENÇÃO DO DESCONTO POR PONTUALIDADE EM MENSALIDADE DE NOVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES EDUCACIONAIS - NÃO ACOLHIMENTO - MERA LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE ISONOMIA ENTRE AS MENSALIDADES DOS ESTUDANTES DO MESMO CURSO - FATO NÃO DEMONSTRADO
- PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO IMPROCEDENTE EM FACE DA NÃO OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÕNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJPR. ACÓRDÃO nº 1513133-0. - 6ª Câmara Cível. Relatora: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIANE PIERUCCINI. Julgado em 28 de junho de 2016) (GRIFO MEU)

Portanto, deve-se manter a sentença atacada, por não haver reparos a se fazer.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA),

de

2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023